Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721052-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE JOSE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum n. 0713675-26.2024.8.07.0018, ajuizado por JOSÉ JOSÉ RIBEIRO, indeferiu o pedido de reconsideração para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. Em petição de ID 73087646, o agravante requer a desistência do presente recurso, manifestando interesse no prosseguimento do AI 0721046-61.2025.8.07.0000. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora